Tribunal: TJDFT
Processo: 0805287-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXCLUSÃO DE NOME DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REGISTRO POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER LEGAL. RELATO DE FATO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. O recorrente pleiteia a exclusão de seu nome de boletim de ocorrência policial e indenização por danos morais, alegando que não foi o responsável pelo fato narrado. Afirma que houve omissão na sentença e erro na análise das provas apresentadas.
4. O Distrito Federal e o Auto Posto NM16 apresentaram contrarrazões, defendendo a legalidade do registro e a inexistência de dano moral.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de exclusão de nome de boletim de ocorrência e a configuração de dano moral decorrente de registro policial baseado em relato de terceiro.
IV. Razão de Decidir
6. Consultando os autos verifico que houve o registro de boletim de ocorrência, onde um veículo parou para abastecer e quando o frentista foi verificar se o Pix havia sido efetivado o motorista do veículo evadiu-se do recinto. O Boletim de Ocorrência é ato vinculado e legítimo, previsto no art. 144 da CF.
8. O Auto Posto NM16 exerceu regularmente seu direito de relatar o fato à autoridade policial, que de posse dos vídeos identificou a placa do veículo e o seu proprietário.
9. A renúncia à representação criminal posterior não torna ilícito o registro original. Ausentes os requisitos do art. 186 do CC, não há falar em responsabilidade civil.
10. O registro de boletim de ocorrência e a instauração de inquérito policial, quando realizados no exercício regular de direito e sem demonstração de má-fé, não geram obrigação de indenizar por dano moral.
11. Nesse sentido: Acórdão 1995415, 0719142-37.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025; e Acórdão 1981835, 0706048-71.2024.8.07.0017, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas, ID 73682405. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
TESE: O registro de boletim de ocorrência com base em relato de terceiro, sem abuso ou erro administrativo, constitui exercício regular do dever estatal e não enseja exclusão do nome do noticiado nem indenização por dano moral.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 144 da Constituição Federal
• Art. 186 do Código Civil
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1995415, 0719142-37.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025; e
Acórdão 1981835, 0706048-71.2024.8.07.0017, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.